Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720968-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARIO PEREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA O paciente, denunciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça no âmbito doméstico e familiar, teve a prisão preventiva decretada em 25.4.25 e o mandado cumprido em 30.4.25 (ID 72217221, p. 44/59). Sustenta a impetrante ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão. O paciente foi chamado à delegacia para assinar documentos e foi preso. E não é proporcional nem razoável manter a prisão do paciente, sobretudo porque ele e a vítima mantêm bom convívio familiar. Inclusive, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas. Não há situação de risco a justificar a segregação cautelar. E o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva e fixadas medidas cautelares diversas. Não há indícios de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão. O mandado, válido, foi cumprido por policial. E, em seguida, o paciente foi apresentado ao MM. Juiz do NAC (ID 72217221, p. 54/9). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O paciente, narra a denúncia, em 28.3.25, foi à residência da vítima, a pretexto de visitar a filha, e tentou abrir a porta. Manteve contato direto com a vítima e a ameaçou: “se você quer guerra, você vai ver só. Você vai ver só o que vou fazer com você” (ID 72217221, p. 38/9). O paciente apresenta histórico de violência contra a ex-companheira – com quem conviveu por cinco anos e tiveram uma filha. Segundo pontuou o Ministério Público, a vítima, em outras ocorrências, relatou que o paciente a perseguia. Ele frequentava os locais que ela trabalhava e a ofendia. Além disso, a impedia de comparecer às entrevistas de trabalho, xingando-a de prostituta, desqualificando-a e recusando a ajudar com os cuidados da filha. O paciente já esteve em um dos empregos dela, gritando e a ameaçando na frente dos colegas e clientes. Intimidou o dono do estabelecimento. A filha estava no colo dele, chorando. Quando a vítima chegou em casa, encontrou o imóvel aberto e revirado. Perdeu três empregos por conta do paciente. O paciente se utiliza da condição de ex-policial para intimidá-la. Ele não presta assistência financeira à filha e precisou fazer programas para manter a criança (ID 72217221, p. 42/3). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública. Consignou a decisão: “não se trata apenas de episódio de descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas franca reiteração de atos de violência contra a ex-companheira. É de se reconhecer, ainda, o vasto histórico de violência doméstica e familiar praticada contra a mesma vítima K., inclusive com condenações definitivas proferida por este Juízo[1], circunstância que o torna reincidente específico e aflora a atenção sobre a concreta necessidade de uma atuação contundente das Instituições para frear o avanço do ciclo de violência e impedir que algo mais grave ocorra, especialmente se o agressor demonstra, por mais de uma vez, indiferença pelas ordem emanadas do Poder Judiciário e potencial disposição em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex-companheira.” (ID 72217221, p. 45). As condutas imputadas ao paciente são gravíssimas. Ele demonstra descaso com as decisões judiciais e insiste em atos de violência contra a vítima. Mesmo deferidas medidas protetivas em seu desfavor, ele reiteradamente pratica atos de violência moral, patrimonial e, potencialmente, física contra a vítima. As medidas protetivas não foram suficientes para manter a proteção da vítima. A gravidade concreta dos crimes demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública E há risco de reiteração delitiva. O paciente registra duas condenações definitivas por delitos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima (ID 72217221, p. 109/16). Diante de todo o histórico de violência doméstica retratado pela vítima, o pedido de revogação das medidas protetivas, um mês depois dos fatos, mostra-se temerário e não impede que a prisão preventiva do paciente seja mantida. Como bem destacou a MM. Juíza, “o que se verifica, na realidade, é que as declarações da vítima representam mais uma faceta da vulnerabilidade a que está exposta a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O fenômeno é simples: feito o registro da ocorrência policial e tomadas as medidas legais pertinentes ao caso de violência, a mulher passa a ser responsabilizada pelas consequências processuais imputadas ao agressor, por familiares e pessoas ligadas a ele, passando da condição de vítima para vilã. Quando a situação é mais grave e comporta a adoção da medida extrema (prisão), a pressão se intensifica sobre o ânimo da mulher e ela, que já tem o estado emocional fragilizado em razão do ciclo de violência, acaba cedendo e “desiste” do processo emocional (necessário para ressignificar a relação afetiva) e judicial.” (ID 72217221, p. 92). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita e endereço fixo, não apresentou documento que prove tal alegação. E ainda que se considere o argumento, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES